Tribunal: TJDFT
Processo: 0722706-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722706-63.2020.8.07.0001 RECORRENTE: LÁZARO MARQUES DE ANDRADE RECORRIDOS: CARLOS EDUARDO CIPRIANI DE OLIVEIRA, LORENA CARMONA SANTOS, PATRÍCIA CIPRIANI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ENCARGOS LOCATÍCIOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. PROVA TESTEMUNHAL REQUERIDA PARA DEMONSTRAR TRESPASSE CONSENTIDO TACITAMENTE PELO LOCADOR. FATO IMPEDITIVO APTO A INFLUENCIAR A RESOLUÇÃO DO LITÍGIO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. I. Segundo a inteligência do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, a técnica do julgamento antecipado do mérito só pode ser utilizada quando a questão controvertida é exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produção de provas. II. O artigo 13 da Lei 8.245/1991 não impede que se demonstre a anuência tácita do locador ao trespasse do estabelecimento empresarial realizado pelo locatário, sobretudo à luz da boa-fé objetiva. III. Não há restrição legal ao emprego da prova testemunhal para demonstrar a adesão implícita do locador à transferência da locação pelo trespasse, consoante a inteligência do artigo 212, inciso III, do Código Civil, e dos artigos 369 e 442 do Código de Processo Civil. IV. Acarreta cerceamento de defesa o indeferimento da produção de prova testemunhal requerida com o fim de demonstrar a aquiescência do locador ao trespasse, fato impeditivo que tem potencial para influenciar o julgamento do litígio. V. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando que as provas colacionadas aos autos seriam necessárias para o deslinde da ação; e b) artigos 212, inciso III, do Código Civil, 369 e 442, ambos do CPC, porquanto entende que o negócio constante dos autos se trata de matéria de direito, sendo despicienda a realização de prova testemunhal, não havendo que se falar em cerceamento do direito de defesa dos ora recorridos. Afirma negativa de vigência aos artigos 370, parágrafo único, 371, e 443, todos do CPC, bem como 13 da Lei 8.245/1991, porém deixa de redigir as respectivas teses recursais, cingindo-se a se reportar à letra da lei. Em contrarrazões, os recorridos pugnam a condenação do recorrente por litigância de má-fé. No ID 31440210, o recorrido Carlos Eduardo Cipriani de Oliveira requer que os autos sejam remetidos ao juízo de origem, para que produzam imediatamente os efeitos do acórdão ora vergastado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve subir quanto ao alegado malferimento aos artigos 355, inciso I, 369 e 442, todos do CPC, bem como 212, inciso III, do CC, porquanto a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “A prova testemunhal foi requerida justamente para demonstrar o fato impeditivo consistente na mudança da locação pelo trespasse que teria sido admitido pelo Apelado, não havendo como ocultar que a negativa de dilação probatória, no contexto do julgamento antecipado do mérito, cerceou o direito de defesa dos Apelantes (...). Foi alegado fato impeditivo, consistente na mudança da relação locatícia, cuja prova tem potencial para influenciar o desfecho da demanda. Logo, o processo não estava preparado para o julgamento antecipado do mérito (...). À toda evidência, se a prova postulada tem potencialidade para elucidar fato jurídico hábil a influir na resolução do litígio, a obstrução da fase instrutória violou claramente o direito de defesa dos Apelantes” (ID 27877165). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 370, parágrafo único, 371, e 443, todos do CPC, bem como 13 da Lei 8.245/1991, uma vez que absolutamente ineptas as razões recursais, pois o recorrente deixou de demonstrar, com clareza e objetividade, de que forma teria o acórdão objurgado violado o extenso rol de dispositivos legais invocados. Com efeito, não é suficiente, para a admissão do apelo, reproduzir argumentos expendidos ao longo do feito, acompanhados de transcrição literal da legislação que entende violada e, após isso, deixar ao alvedrio do julgador a conclusão de como teria ocorrido tal ofensa. Isto, por certo, é ônus que incumbia ao recorrente, a teor do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já decidiu que “quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1811696/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 11/12/2019 e AgInt no REsp 1896805/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 7/10/2021). No que diz respeito ao pedido, em contrarrazões, de condenação do recorrente por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, nada a prover quanto ao requerimento formulado no ID 31440210, porquanto, antes do trânsito em julgado do acórdão, o cumprimento de sentença deve ser promovido perante o juízo de origem, por meio de distribuição autônoma, considerando que o processo principal se encontra em grau recursal. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027